Tribunal: STF
Processo: RE 71143
Classe: RE
Órgão julgador: XAVIER DE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1972-11-07
Data de publicação: 1972-11-07

Ementa:
1) MANDADO DE SEGURANÇA. PUBLICAÇÃO DA PAUTA COM INDICAÇÃO DOS NOMES
DOS PROCURADORES JUDICIAIS DO ESTADO, DESIGNADOS PARA REPRESENTA-LO
NO PROCESSO, MAS COM INDICAÇÃO DA AUTORIDADE COATORA, CUJAS
INFORMAÇÕES CONSTITUEM A ÚNICA DEFESA DO ATO IMPUGNADO.
INAPLICABILIDADE DO ART. 168, PARAGRAFO 1 DO COD. DE PROC. CIVIL.
NULIDADE NÃO RECONHECIDA.
2) IMPOSTO DE VENDAS E CONSIGNAÇÕES. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE
EQUIPAMENTOS, COM OBRIGAÇÃO ACESSORIA DE INSTALAÇÃO. INTERPRETAÇÃO
DE CLAUSULAS CONTRATUAIS E EXAME DO MODO DE EXECUÇÃO DO CONTRATO.
IRREVISIBILIDADE NA VIA EXTRAORDINÁRIA.
3) RECURSO NÃO CONHECIDO.